Tribunal: CARF
Processo: 10880.900073/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900073/2021-21
ACÓRDÃO
3202-003.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL TELECOMUNICACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/04/2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO.
Inexistindo o direito creditório informado no pedido de restituição
cumulado com compensação, impõe-se o indeferimento da restituição e a
não homologação da compensação.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS – DCTF. ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração que vise reduzir o valor do tributo devido,
informado na declaração original, somente é válida quando acompanhada
dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/04/2016
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo a matéria referente à contestação de glosas de créditos, para,
na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.028, de 11 de
novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10880.900072/2021-87, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900073/2021-21
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, indeferindo o pedido de restituição e de compensação apresentado pelo Contribuinte.
O pedido é referente ao suposto crédito COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/04/2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se não homologar
a declaração de compensação apresentada.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário em
face do acórdão 109-019.533, por meio do qual, em apertada síntese, defende a regularidade do
pedido de compensação fundamentado em crédito decorrente de pagamento a maior de COFINS.
É o relatório.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900073/2021-21
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço, em parte, conforme a seguir
fundamentado.
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do direito
creditório alegado.
Ademais, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato em que se funde, conforme disposto no § 1o do art.
147 do CTN (Código Tributário Nacional – Lei 5.172/66).
Assim, no caso de retificação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) com redução do tributo devido informado na DCTF original, é
necessária a comprovação pela interessada de erro de fato.
Uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade ao
contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a
evidenciar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Conforme disposto no inciso
III do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto
70.235/72.
Caso tenha ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF original,
conforme alegado, essa circunstância deveria ter sido documentalmente
comprovada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade.
No entanto, a recorrente não apresentou na peça de impugnação, nem no
recurso voluntário, nenhuma justificativa e nenhum documento comprobatório
a respeito da DCTF retificadora apresentada com diminuição do valor de tributo
informado na DCTF original, apenas se limitou a asseverar que o crédito pleiteado
decorre de pagamento a maior da Cofins, referente a fevereiro de 2016, no
montante de R$ 1.480.662,12, conforme abaixo transcrito:
Trata-se de Pedido de Compensação fundamentado em crédito decorrente de
pagamento a maior da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900073/2021-21
4
COFINS, relativo ao período de apuração de 29/02/2016, no importe de R$
1.480.662,12.
O aludido crédito foi verificado quando a Recorrente, ao refazer a sua apuração de
PIS e de COFINS, através do escritório de advocacia Fernando Martins Advogados
Associados, concluiu que teria (i) tomado menos créditos de PIS/COFINS não
cumulativos do que tinha direito e, consequentemente, (ii) pago valores maiores
dos que efetivamente devidos a título das aludidas contribuições.
Em razão disso, o referido escritório de advocacia contratado retificou a
Escrituração Fiscal Digital – EFD e as DCTFs da Recorrente (a fim de refletir a nova
apuração), o que ensejou o surgimento de um crédito decorrente de pagamento a
maior.
Em que pese a Recorrente ter refletido os créditos de PIS/COFINS tomados em sua
EFD e em suas DCTFs – o que, como visto, gerou um pagamento a maior destas
contribuições –, o Despacho Decisório em combate não reconheceu o direito ao
crédito, sob o fundamento de que o pagamento informado na PER/DCOMP já
teria sido integralmente alocado, inexistindo saldo credor para ser utilizado nos
pedidos de compensação.
Diante disso, como os créditos tomados de PIS/COFINS é que deram ensejo à nova
apuração e ao pagamento a maior, bem como que a escrituração contábil já foi
ajustada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando
que tais créditos são perfeitamente válidos, devendo ser homologadas as
compensações promovidas no presente feito.
Entretanto, sobreveio o Acórdão ora recorrido julgando improcedente a defesa
apresentada, em síntese, sob o entendimento de que não teriam sido trazidos aos
autos documentos que comprovassem os novos valores apurados na DCTF
retificadora e, consequentemente, o crédito ora em exame.
Ocorre que, conforme será a seguir demonstrado, tal entendimento não se mostra
correto, tendo em vista que a Recorrente faz jus à integralidade do crédito
pleiteado, o que deu ensejo à apresentação deste Recurso Voluntário. (destaques
nosso)
Cabe à recorrente apresentar elementos probatórios aptos a comprovar a
existência de direito creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública passível
de compensação, nos termos dispostos no art. 36 da Lei 9.784/91 e no art. 373, I,
do Código de Processo Civil – CPC – Lei 13.105/15, sendo certo que a mera
apresentação de DCTF retificadora é insuficiente para comprovar o recolhimento
a maior que teria originado o crédito pleiteado.
Nesse sentido, há decisão da 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos
Fiscais) deste Conselho, a seguir discriminada com a reprodução da ementa:
Acórdão 9303-012.420, sessão de 17/11/2021, relatora Vanessa Marini Cecconello
DCTF E DACON RETIFICADORAS. APRESENTAÇÃO ANTES OU APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DO
INDÉBITO.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900073/2021-21
5
A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho
decisório, não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez
do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a retificação
das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a
lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de comprovar ser
líquido e certo o indébito tributário pleiteado.
Sendo assim, a mera apresentação de DCTF retificadora, contendo valor de
tributo devido menor do que o informado na DCTF original, não é suficiente para
comprovar que de fato houve recolhimento a maior, ou seja, não comprova o
crédito pleiteado, cabendo à recorrente apresentar a razão pela qual houve
recolhimento a maior, com a juntada de documentos comprobatórios, fiscais e
contábeis, até a apresentação da impugnação, sob pena de preclusão.
Portanto, resta inequívoco que a recorrente não apresentou provas acerca do
crédito pleiteado.
Dessa forma, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.
Insurgência acerca de glosas de créditos
Conforme visto, o pedido de restituição em razão de pagamento indevido ou a
maior em apreço foi indeferido e as declarações de compensação de tributos não
foram homologadas, pois o valor recolhido objeto do pedido de restituição foi
integralmente alocado a débito informado pela própria recorrente por meio de
DCTF.
Ademais, após a apresentação de DCTF retificadora, a recorrente não apresentou
na peça de impugnação, nem no recurso voluntário, nenhuma justificativa e
nenhum documento comprobatório a respeito da mencionada DCTF retificadora,
apresentada com diminuição do valor de tributo informado na DCTF original.
Esses são os motivos do indeferimento da restituição e da não homologação das
compensações, de sorte que não houve glosa de crédito escriturado pela
recorrente.
Considerando que não deve ser conhecida a parte do recurso relativa à matéria
estranha à lide, não conheço a parte do recurso em questão referente à
contestação de glosas de créditos.
Juntada de provas, pedido de diligência e pedido de sustentação oral
A juntada de provas aos autos deve ser feita, em regra, até a apresentação da
manifestação de inconformidade, conforme disposto no art. 16, III, e §§ 4o e 5o,
do Decreto 70.235/72, sob pena de preclusão.
Não merece acolhida o pedido de diligência para análise de documentos, uma vez
que não cabe a conversão do julgamento em diligência para a produção de provas
a cargo da recorrente.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900073/2021-21
6
O pedido de sustentação oral deve ser feito na época própria e pelo meio
disponível, conforme disposto no art. 95 do Regimento Interno deste Conselho
(Portaria MF n. 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Logo, nada a prover nesse tópico.

Diante do exposto, conheço, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo a
matéria referente à contestação de glosas de créditos, para, na parte conhecida,
no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo a matéria referente à contestação de glosas de créditos, para,
na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Original